Tribunal: TJMT
Processo: 1000813-59.2021.8.11.0109
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000813-59.2021.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVANILDO DOS SANTOS - CPF: 025.300.061-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANK SHIGUERU HANGAI - CPF: 446.321.509-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VINICIUS SANTOS SILVA (APELADO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), ALENILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 487.326.561-49 (ASSISTENTE), EDENILSON BATISTA LEAL - CPF: 983.422.401-00 (ASSISTENTE), IVANILDO DOS SANTOS - CPF: 025.300.061-05 (ASSISTENTE), FRANK SHIGUERU HANGAI - CPF: 446.321.509-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O APELO DEFENSIVO E PROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART.
155, § 1.o E § 4. °, INCISOS II E IV C/C ART. 14, INCISO II C/C ART. 307,
CAPUT
, TODOS DO CÓDIGO PENAL
-

1. PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS
– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MÉRITO - 2. REQUESTADA A
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO
PARA O CUMPRIMENTO DAS PENAS – POSSIBILIDADE – AGENTE QUE DETÉM MAUS ANTECEDENTES E CONDIÇÃO DE REINCIDENTE – 3. PEDIDO DE
NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL
– ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS –
NÃO CONHECIMENTO DA PRETENSÃO DEFENSIVA E APELO MINISTERIAL PROVIDO.

1. Não se conhece da pretensão formulada em contrarrazões recursais, por inadequação da via eleita e ocorrência do instituto da preclusão temporal e consumativa, sem prejuízo de apresentá-la perante o d. Juízo da Execução Penal, que é o competente para analisar a temática.

2. Impõe-se o regime inicial semiaberto para o indivíduo que detém reconhecidos os maus antecedentes e a reincidência, a despeito de os valores das penas serem inferiores a 04 anos.

3. Exclui-se a incidência do art. 44 do Código Penal, se constatado que os requisitos previstos nos incisos II e III do dispositivo legal não estão preenchidos.

Não conhecimento da pretensão defensiva e apelo ministerial provido.

APELANTE
MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO
VINICIUS SANTOS SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia - MT nos autos da ação penal n.o
1000813-59.2021.811.0109
, na qual o réu
Vinicius Santos Silva
foi
condenado
, em concurso material, pela prática dos crimes previstos no art.
155, § 1.o e § 4.°, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II c/c art. 307,
caput
, todos do Código Penal
, às penas de
02 (dois) anos de reclusão
e de
03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção
, em regime inicial aberto,
substituídas
por
duas
restritivas de direitos [prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária], além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais vistas no ID
140795529, o Ministério Público requer
a imposição do regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena, em razão da reincidência do recorrido, argumento este também utilizado para vindicar
o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, porquanto tal condição obsta o preenchimento dos requisitos legais.

Em contrarrazões vistas no ID
140795537
, o recorrido
VINICIUS SANTOS SILVA
requer,
preliminarmente
, a concessão da
gratuidade da justiça
, a fim de ser isento do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em razão da sua hipossuficiência, pugnando,
no mérito
, pelo desprovimento do recurso, pois escorreitos os termos da sentença.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID 146042176 pelo conhecimento e
provimento

do apelo, a fim de que sejam procedidas as reformas vindicadas pelo representante do i.
Parquet
.

É o relatório. À douta Revisão.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pelo Ministério Público, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que o recorrido
VINICIUS SANTOS SILVA
, vulgo ‘Ratão e/ou Cabelo’, foi
denunciado e condenado
pela tentativa de crime de furto duplamente qualificado, perpetrado em repouso noturno, pois, na data de
05 de novembro de 2021
, durante a madrugada, no
‘Supermercado Hangai’
, situado na Av. Colonizador José Bianchini, na cidade de Marcelândia – MT, em
unidade de desígnio com outrem
, mediante o
rompimento de obstáculo
e com
escalada
,
tentou subtrair
para si coisa alheia móvel, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade, à medida que o vigilante privado ouviu os barulhos atinentes à retirada de telhas do comércio e, sem delongas, acionou o proprietário do local, bem como a Polícia Militar, esta última responsável por efetuar a prisão em flagrante do réu [
FATO 01
].

O recorrido também foi
denunciado e condenado
pela prática do crime de
falsa identidade
, pois, na mesma oportunidade, quando da confecção do boletim de ocorrência, informou aos agentes públicos se chamar
‘Lucas Dutra Alves’,
nome este inverídico [
FATO 02
].

Contextualizados os fatos, passa-se à análise da irresignação ministerial, atinente exclusivamente ao regime de cumprimento de pena e à aplicação do art. 44 do Código Penal.

1. Do regime de cumprimento da pena:

Ao que se depreende da r. sentença condenatória, a escolha da forma de cumprimento da punição ressaiu amparada precipuamente nos valores das penas aplicadas e a na condição pessoal do réu,
in verbis
:

“(...)
Levando em conta a pena aplicada, e considerando que há reincidência, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, em conformidade com o artigo 33, § 2.o, c, do Código Penal
”
(ID 140795523 - Pág. 17).

Nos termos relatados, o i.
Parquet
postula a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, sob o viés de que se trata de agente reincidente,
pretensão esta que merece ser acolhida
, porquanto consentânea com a jurisprudência vigente.

Com efeito, tanto na dosimetria penal do crime patrimonial como na do delito de falsa identidade, a autoridade judiciária reconheceu
os maus antecedentes
do recorrido, com menção ao fato de subsistirem
10 condenações
em seu desfavor, assim como aplicou
a agravante da reincidência
, especificando a ação penal utilizada para tal desiderato, a fim de evitar alegações quanto à ofensa ao princípio do
ne bis in idem
.

Tais circunstâncias ensejam maior rigor na atuação estatal, ainda que os
quanta
de pena sejam inferiores a 04 anos, porquanto demonstram a inclinação do agente ao cometimento de delitos e a ineficácia ressocializadora das medidas anteriormente impostas em seu desfavor.

Nessas situações, o c. Superior Tribunal de Justiça recomenda a imposição de regime intermediário, extraindo-se do seu escólio o entendimento de que
“(...) O Supremo Tribunal Federal tem abrandado o regime prisional de condenados a penas inferiores a 4 anos, mesmo quando reincidentes e portadores de maus antecedentes, a depender da situação concreta, para o regime inicial semiaberto”.
(AgRg no AREsp n. 2.011.324/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 18/11/2022.) – Destaquei.

Portanto,
ACOLHE-SE
a pretensão ministerial, a fim de impor ao recorrido o regime inicial
SEMIABERTO
para o cumprimento das penas.

2.

Do pedido de não aplicação do art. 44,
caput
, do Código Penal:

Neste ponto, a autoridade judiciária substituiu as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, sob o viés de que tal medida mostrar-se-ia suficiente para alcançar a finalidade da punição estatal, consoante se infere do excerto em destaque:

“(...) Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do artigo 44, do Código Penal, revelando ser suficiente à repreensão do delito. Dessa forma, considerando os aspectos objetivos e subjetivos já mencionados, substituo a pena
(ID 140795523 - Pág. 17).

Mais uma vez,
a pretensão recursal merece ser acolhida
, à medida que
não se fazem
presentes os requisitos legais para concessão da benesse.

Como é cediço, a aplicação do art. 44 do Código Penal exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo eles:
(i)
a pena privativa de liberdade não ser superior a quatro anos e o crime não ser cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
(ii)
o réu não ser reincidente em crime doloso;
(iii)

a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

No caso concreto, o recorrido não preenche os dispostos nos incisos II e III do mencionado dispositivo legal, à medida que é reincidente em crime doloso e não detém bons antecedentes criminais, demonstrando, desta feita, que a benesse é inadequada para alcançar a finalidade da punição.

Portanto,
EXCLUI-SE
da r. sentença condenatória a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos vindicados pelo
Parquet
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, a fim de impor o regime inicial semiaberto para o cumprimento das penas e para afastar a incidência do art. 44 do Código Penal, permanecendo incólumes os demais pontos da sentença condenatória pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia - MT nos autos da ação penal n.o
1000813-59.2021.811.0109.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022